Tribunal: STF
Processo: Rcl 79241
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marcos Cesar de Alencar Noya Leal contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que Tribunal deixou de analisar pedido de concessão do Decreto de Indulto individual, formulado com base no art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2020.



    A defesa do reclamante alega, em síntese, que:  



    “Desde a petição inicial, razoes do recurso de apelação, o reclamante invoca a concessão do Decreto de indulto nº 11.302/20, que em seu art. 5º concede indulto para os acusados de cometimento de crime com pena em abstrato de 05 anos, que é o caso do reclamante, acusado por suposto cometimento de crime previsto no art. 171 do CPB.



    (...)



    O pedido foi oportunamente apresentado nos autos do ARE, como questão de ordem pública e direito fundamental à extinção da punibilidade por ato do Chefe do Poder Executivo, mas, apesar de prequestionado desde a corte de segundo grau, o TJPE, assim como no Superior Tribunal de justiça, não foi sequer enfrentado no r. acórdão da Corte Especial, configurando grave omissão e violação de preceito constitucional.



    “(...) apesar de todo prequestionamento, jamais houve decisão negando ou concedendo o direito do reclamante ao indulto supracitado, restando omisso em todas as decisões desde o seu pleito inicial no TJPE ate o julgamento e não provimento de Agravo Interno pela Corte Especial do STJ, após não provimento do Agravo no Recurso Extraordinário, sendo desnecessária a prisão para execução de uma pena que resultara na concessão de indulto e extinção de punibilidade, afrontando a dignidade da pessoa humana, assim como afronta dispositivos legais de nossa Constituição federal, e mais, afronta decisões pacificadas dessa Corte Suprema, não havendo outro meio, senão, a presente Reclamação Constitucional.”



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para:



    A) Suspender os efeitos da decisão da Corte Especial do STJ nos autos do AREsp nº 2636130/PE, enquanto pendente de julgamento esta reclamação; 



    B) Determinar o sobrestamento da execução penal do Reclamante, impedindo o prosseguimento de medidas restritivas até o julgamento de mérito da presente reclamação



    a) O recebimento da presente Reclamação Constitucional, com a consequente concessão da liminar nos termos acima; 



    b) Ao final, seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, para reconhecer a omissão inconstitucional do STJ e determinar a análise do pedido de indulto, ou, alternativamente, reconhecer diretamente o direito à extinção da punibilidade com base no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022;



     c) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação; 



    d) A juntada de cópia integral do processo originário e demais documentos comprobatórios.”



    Em 9 de maio de 2025, indeferi o pedido liminar, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade reclamada.(edoc. 10).



    A inicial foi aditada para constar o valor da causa.(edoc. 14)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação constitucional é instrumento processual de rol taxativo e destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte, garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Ademais, as hipóteses de cabimento desse instrumento encontram-se no art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, in verbis:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...]”. 



    Na espécie, verifico que embora o reclamante, em sua petição inicial, tenha alegado usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e violação de preceito fundamental relativamente à decisão do STJ que deixou de aplicar indulto em seu benefício, não indica o paradigma de controle julgado por esta Suprema Corte supostamente inobservado.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017. 3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl 31.239-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma) 



    Além disso, o recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi obstaculizado no Superior Tribunal de Justiça em razão de envolver discussão acerca de pressuposto de admissibilidade de recurso inerente àquela Corte Superior.



    A pretensão do reclamante é ver extinta a punibilidade pelo aplicação do indulto com fundamento no art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2020.



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização dessa figura jurídica, sendo de caráter estrito a competência do STF no conhecimento das reclamações. Nessa senda, cito como precedente: 



    “Caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações. A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes” (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08). 



    Outrossim, conforme pacífico entendimento deste Tribunal, o objetivo da reclamação não é verificar o acerto ou desacerto do ato reclamado, porquanto esta ação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário). 



    Nessa mesma linha de entendimento: 



    “EMENTA: Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 28.617-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma).”



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente